Tribunal: STJ
Processo: 0348718-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034733 - SP(2025/0348718-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARIEL BERNARD FREDERICO
ADVOGADO
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
.
WRIT
REITERAÇÃO DE PEDIDO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e07a4d3-0848-42b6-934e-1a30d31a1cb7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034733 - SP(2025/0348718-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARIEL BERNARD FREDERICO
ADVOGADO
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
.
WRIT
REITERAÇÃO DE PEDIDO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Ariel Bernard Frederico
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls.
):
56/57
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
REGIME
PRISIONAL.
ABRANDAMENTO.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
FORMULADO NO ARESP N.
IMPETRADO CONTRA
2.861.028/SP. WRIT
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
Petição inicial liminarmente indeferida.
Nesta via, o agravante sustenta que não há identidade entre os pedidos
formulados no recurso especial e no presente
. Alega que é primário e
habeas corpus
foi condenado a pena inferior a 8 anos, fazendo jus ao regime semiaberto, nos termos
do
§ 2o,
, do Código Penal. Argumenta que existe risco iminente de prisão e
art. 33,
b
que não se trata de mera repetição de pedidos ou de impetração substitutiva de
recurso revisional.
Requer o provimento do agravo regimental para que o
seja
habeas corpus
conhecido e a ordem concedida, fixando-se o regime semiaberto para eventual
cumprimento de pena.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52999543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 06:29:16
Código de Controle do Documento: d18efc34-7de0-4881-bac2-3cb82d5bb79d

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Quanto à alegada ausência de reiteração, verifica-se que o agravante
efetivamente volta a questionar o regime prisional fixado na Apelação Criminal
n. 1523600-39.2021.8.26.0228, ainda que sob argumentação diversa. Conforme
consignado na decisão agravada, esta matéria já foi submetida à apreciação desta
Corte Superior no AREsp n.
no qual conheci do agravo para não
2.861.028/SP,
conhecer do recurso especial, aplicando a
tendo a decisão transitado
Súmula 83/STJ,
em julgado em 6/5/2025.
A tentativa de rediscutir a questão do regime prisional mediante novo
, ainda que sob enfoque aparentemente distinto, caracteriza inequívoca
habeas corpus
reiteração. O fato de o agravante alegar que não recorreu da sentença em primeiro
grau e que o recurso especial versava sobre outras teses não afasta a circunstância de
que a matéria referente ao regime prisional já foi objeto de análise definitiva por este
Tribunal Superior, havendo identidade quanto ao ato coator impugnado e ao pedido de
modificação do regime prisional.
Ademais, subsiste o óbice relacionado ao trânsito em julgado da
condenação. Conforme demonstrado nos autos, a decisão condenatória transitou em
julgado perante o Supremo Tribunal Federal, circunstância expressamente reconhecida
pelo próprio agravante ao apontar o
decorrente da possibilidade de
periculum in mora
prisão a qualquer momento.
A alegação de que o agravante é primário e foi condenado a pena inferior a
8 anos, fazendo jus ao regime semiaberto conforme o
§ 2o,
, do Código Penal,
art. 33,
b
constitui matéria que deveria ter sido suscitada nas vias recursais ordinárias ou, após o
trânsito em julgado, mediante revisão criminal. Não se presta o
, após o
habeas corpus
esgotamento das vias recursais cabíveis e o trânsito em julgado da condenação, a
substituir o remédio jurídico adequado para rever decisões definitivas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52999543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 06:29:16
Código de Controle do Documento: d18efc34-7de0-4881-bac2-3cb82d5bb79d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.034.733 / SP
Número Registro: 2025/0348718-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15236003920218260228
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AIRTON JACOB GONCALVES GRATON
ADVOGADO
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ARIEL BERNARD FREDERICO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARIEL BERNARD FREDERICO
ADVOGADO : AIRTON JACOB GONÇALVES FILHO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54685776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: 08f9c933-019f-4179-88e4-817d05220cf6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: 08f9c933-019f-4179-88e4-817d05220cf6